Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701411-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIEBE DE JESUS LIMA AGRAVADO: JOSE LINEU DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré, MAIEBE DE JESUS LIMA, em face de decisão, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu penhora de R$ 3.000,39, os quais a agravante aduz serem impenhoráveis. Em apertada síntese, a agravante alega que o ato judicial violou o disposto no art. 833, incisos IV, do CPC, na medida em que o montante penhorado é oriundo de pensão, que se destina a custear seu sustento e bens de primeira necessidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. A regra da impenhorabilidade do salário/pensão, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é flexibilizada, com a perda do seu caráter absoluto, pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque a finalidade da norma supracitada é resguardar a subsistência do executado, com prevenção de penhora que o prive do mínimo existencial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Embora a agravante alegue que o valor penhorado se destina a custear seu sustento e bens de primeira necessidade, não há indicação de privação do mínimo existencial, de sorte que, a uma análise perfunctória, não há irregularidade no ato judicial, que se coaduna com o entendimento acima transcrito. Ademais, a penhora autorizada representa apenas 17,11% do valor da pensão destinada agravante (ID. 49055755), o que também corrobora a legitimidade da constrição. Dessarte, neste momento processual, não restaram evidenciados os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator J